Tribunal: STF
Processo: ARE 1427648
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-07
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO D O P R O J E T O D E RECUPERAÇÃO DA ORLINHA DO BAIRRO INDUSTRIAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE RECONHECIDA - INCLUSÃO DE PREVISÃO DE G A S T O S N A L E I ORÇAMENTÁRIA – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E À CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL – DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.” (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, o Município de Aracaju/SE afirma a violação ao art. 2º da Constituição da República. Assevera que o Colegiado de origem, “ao determinar que o Município de Aracaju promova a inclusão de obra de restauração da “Orlinha do Bairro Industrial” na Lei Orçamentária Anual (LOA), contrariou o postulado fundamental da Separação dos Poderes”. Sustenta a inexistência de inércia por parte da Administração, mas impossibilidade orçamentária de cobrir todos os gastos pleiteados (e-doc. 10).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. O Ministério Público do Estado de Sergipe ajuizou ação civil pública, visando condenar o Município de Aracaju/SE a incluir, na lei orçamentária para o exercício do ano de 2019, previsão de gastos com a finalidade de executar o Projeto de Recuperação da Orlinha do Bairro Industrial, já elaborado e orçado pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização (EMURB). O pedido foi julgado procedente, decisão confirmada pelo Colegiado de origem, ante os seguintes fundamentos:



    “Dessa forma, o Município de Aracaju tenta se eximir da sua responsabilidade constitucional de zelar pelo patrimônio público, intentando enquadrar essa circunstância na conceituação da Reserva do Possível, numa tentativa de mascarar a evidente omissão em razão da alegada falta de recursos - que não é provada no decorrer processual - e a dissimular sob o argumento de que busca a captação externa de recursos, haja vista que não os dispõe no momento.



    O art. 373 do CPC é contundente no sentido de que, via de regra, a prova do alegado incumbe a quem a faz, o que deixa claro que não houve a comprovação da impossibilidade de cumprimento das medidas por motivos pertinentes, não tendo se desincumbindo o Apelante, portanto, do ônus que lhe recaía. 



    O Apelante já elaborou e orçou o Projeto, Memorial e Plano de Gestão para recuperação da Orlinha do Bairro Industrial e alega que não dispõe de recursos próprios para a execução e não logrou êxito na captação de recursos para viabilizar a execução do referido projeto, sem fazer prova apta a confirmar suas alegações. 



    Toda vez que a Administração não atuar de modo satisfatório na defesa dos direitos de lazer e segurança, omitindo-se no seu dever de agir e violando as normas constitucionais e infraconstitucionais que lhe impuseram a obrigatoriedade de atuar, sobretudo em caráter preventivo, caberá à coletividade por intermédio de seus representantes legitimados buscar perante o Poder Judiciário o estabelecimento de medidas para a sua correção, de acordo com o art. 5º da Constituição Federal. 



    É dever do Poder Público agir para alcançar o fim previsto nas normas constitucionais e infraconstitucionais. E tais atividades não podem ser postergadas por razões de oportunidade e conveniência, nem mesmo sob a alegação de contingências de ordem financeira e orçamentária. 



    O Poder Judiciário no exercício de sua missão constitucional deve e pode impor ao Poder Executivo e outras pessoas de direito público ou privado, o cumprimento da disposição constitucional que garanta o direito à saúde das pessoas, sob pena de compactuar e legitimar com omissões que maculam direitos fundamentais do cidadão, o que é vedado pelo texto constitucional. Trata-se da aplicação do sistema de freios e contrapesos. O posicionamento aqui adotado não macula o princípio constitucional da separação de poderes. O referido princípio não pode ser empregado para justificar a burla à Constituição e para contrariar o interesse público. 



    A implementação de políticas públicas é da alçada do Executivo e do Legislativo, em regra, todavia, na hipótese de injustificada e desarrazoada omissão, caso destes autos, o Judiciário deve e pode agir para forçar os outros Poderes a cumprirem o dever constitucional que lhes é imposto. 



    A falta de cuidado do Poder Executivo Estadual na realização de suas funções e atribuições, assegura ao Ministério Público a possibilidade de pedir ao Poder Judiciário uma solução que coloque fim àquela omissão que lesiona ou ameaça o direito dos cidadãos à saúde (art. 5º, inciso XXXV, da CF). 



    Havendo divergência entre o interesse público primário da sociedade, reconhecido em normas constitucionais, e o interesse público secundário do Estado, prepondera o amparo do primeiro sobre o do segundo, pois aquele passa a constituir-se numa obrigação do Estado, e não mera oportunidade ou conveniência da política de governo. 



    Já em relação ao pedido da EMURB de dilatação do prazo para a realização da obra em questão, entendo que razoável o prazo concedido de 120 (cento e vinte) dias na sentença, não merecendo reforma, uma vez que a ausência da obra pretendida, dentre outros transtornos, põe em perigo a vida daqueles que por ali passam. 



    Assim, é incabível a aplicação da teoria da Reserva do Possível no presente caso, uma vez que as alegadas limitações ou dificuldades orçamentárias não se prestam, por si só, como pretexto para negar os direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal. Ressalte-se que não há nos autos prova contundente de que o Município de Aracaju não tem condições de custear com recursos próprios a execução de projeto de Recuperação da Orla do Bairro Industrial. 



    O Judiciário, nesse caso, somente determina o cumprimento e a execução de uma obrigação pública já prevista em lei e, por vezes, reconhecida pelo próprio Executivo, mas ainda não implantada ou efetivada. Se em algumas dessas hipóteses o Poder Judiciário acaba por influir nas diretrizes políticas do Estado, isto se dá porque, antes, houve indevida omissão administrativa a legitimar a sua intervenção, provocada pela sociedade que dele espera o cumprimento do papel que lhe foi atribuído pela ordem constitucional. 



    Com essas considerações, conheço dos recursos de apelação para negar-lhes provimento, mantendo a sua condenação nos termos em que foi ficada na sentença.” (e-doc. 9).



    4. Diante do teor decisório, verifica-se que para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



     E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    5. Nessa linha, destaco o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.01.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. POLUIÇÃO DE PRAIAS DO FLAMENGO E DO BOTAFOGO. DANO AMBIENTAL. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 37, § 6º, DA CRFB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. (...) 4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito à responsabilidade conjunta do Estado e do Município para a implantação de rede própria de esgoto com a finalidade de afastar a poluição das praias do Flamengo e do Botafogo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o processamento do apelo extremo. 5. É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada (art. 37, § 6º, da CRFB). Incidência das Súmulas 282 e 356 DO STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).“



    (RE nº 1.334.027-AgR-Segundo/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023).



    6. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios na origem, sem honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator